Tribunal: TJES
Processo: 5000727-36.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000727-36.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEIR ABREU DE SOUZA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000727-36.2024.8.08.0032

RE
CORRENTE
:

VALDEIR ABREU DE SOUZA

REC
ORRID
O
S
:

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.;
BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA GOLPISTA. PIX
. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA
S

RÉS
.
AUSÊNCIA
DE NEXO CAUSAL. CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
FALTA DE CAUTELA
DA VÍTIMA.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 12909474. Contrarrazões da 1ª corré em Id. 12909479 e contrarrazões da 2ª corré em Id. 12909481.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 12909474),
eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo
à
recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do CPC.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da
S
entença objurgada (Id. 12909473), em que o ju
ízo

a quo
julgou
improcedentes os pedidos prefaciais.

Trata-se de ação
sumaríssima, na qual
a parte autora relata que foi contatada por meio de aplicativo de mensagens, sendo induzida a celebrar negócio jurídico para compra de uma motocicleta pelo valor de
R
$ 5.200,00, sendo combinado o pagamento de
R
$ 2.600,00 a título de entrada, com o saldo devido na entrega do veículo
com
pretenso vendedor
que
se identificou como representante da empresa "
L
oja
M
oto
V
ix", o negócio, entretanto, mostrou-se fraudulento
e o demandante
atribui
u
às
corrés
a responsabilidade pela falha na segurança e na verificação na abertura das contas utilizadas na fraude,
postulando o ressarcimento do valor contestado e danos morais.

Em suma,
o Douto Sentenciante entendeu ser caso de fortuito externo, pelo que as rés não podem ser penalizadas pelo descuido do requerente na avença da compra do bem.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
responsabilidade objetiva
das recorridas
.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços, em espacial no dever de segurança, quanto ao golpe sofrido pelo autor, e em caso positivo, se tal situação enseja em indenização por danos materiais e morais.

O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

Em relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (artigo 6°, VIII do CDC). Essa condição, no entanto, não afasta a obrigatoriedade de o consumidor comprovar o fato constitutivo do seu direito.

No caso em apreço,
o autor afirma ter realizado uma única transferência, de forma voluntária, orientada por um terceiro fraudador, no contexto de uma negociação que se revelou ilícita e não há elementos nos autos que indiquem participação, omissão ou falha de segurança imputável às rés, bem como não se verificou intermediação direta da instituição na negociação, bem como que o valor da operação não é exorbitante, nem apresenta atipicidade que exigisse maior vigilância ou mecanismos de alerta por parte da instituição financeira, de modo que se configura caso fortuito externo, afastando a responsabilidade das rés pelos danos alegados.

Apesar de ser nítido que o demandante foi vítima de fraude, assim como, somou prejuízo financeiro, a despeito das alegações deduzidas na peça inaugural, inexiste ato ilícito das demandadas, vez que o autor não adotou medidas preventivas para evitar fazer parte do elevado número de vítimas do mesmo golpe.

De fato, é de conhecimento da sociedade em geral as diversas fraudes que vem sendo praticadas no dia a dia cujos falsários utilizam-se de diversos meios para induzir a vítima, dentre os quais, envio de boletos falsos e mensagens informando compras,
links
com vírus, chamadas telefônicas fraudulentas, utilização de logomarcas de instituições de renome e utilizando fotos retiradas de perfis públicos o que vem sendo noticiado quase que diariamente ao público, através de programas televisivos, nos sites das instituições financeiras e em sites jornalísticos.

Desse modo, considerando os diversos alertas diários, é esperado que o as partes celebrantes de um negócio jurídico também se previnam e adotem as devidas precauções para evitar ser vítima de golpe, comportamento não adotado pelo requerente.

Quanto à responsabilidade das instituições financeiras, a Súmula 297 do STJ dispõe que a atividade bancária é enquadrada como relação de consumo, verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Portanto, é dever das instituições financeiras ofertar a segurança necessária no acesso e uso dos serviços, seja dentro ou fora de suas dependências, e independentemente de ser ambiente virtual ou físico. A propósito, transcreve-se a Súmula 479 do STJ:

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’

Contudo, para configurar culpa do banco, é necessário verificar se houve forma direta ou indireta de participação da atividade bancária. Assi
m, não são em todos os casos que as instituições financeiras serão responsáveis pelos danos sofridos pelas vítimas de golpe.

No caso em tela, embora o requerente impute falha também ao banco, certo é que este sequer participou dos fatos que levaram o autor a ser vítima de golpe.

As instituições bancárias e de intermediação de pagamento também não podem ser responsabilizadas, pois a realização da transferência se deu mediante ordem do demandante, e teve, ao menos inicialmente, a exata destinação pretendida, não podendo se cogitar de qualquer erro ou equívoco dos bancos quanto ao creditamento do valor.

Ademais, o golpe em questão não possui relação com o aparato técnico do Pix ou qualquer falha de segurança interna da empresa requerida.

E de acordo com o Banco Central, o Pix é liquidado imediatamente na conta do beneficiário e funciona 24 horas, inclusive feriados e finais de semana, e somente pode ser cancelado quando está agendado, sendo que uma vez confirmado o pagamento, não há possibilidade de a instituição bancária, por conta própria, reverter a transação confirmada pelo titular da conta.

Aliás, de acordo com a Resolução BCB n° 1 de 12/8/2020 do BACEN, art. 41-B, parágrafo único, inciso II, as hipóteses de reversão da transferência não se enquadram nos casos de devolução de Pix (o que é possível em caso de erro de identificação do destinatário ou quando o recebedor devolve o valor de boa-fé).

Portanto, não obstante a alegação deduzida na peça inaugural, entendo que o conjunto probatório acostado aos autos, demonstra que inexiste conduta ilícita imputável em desfavor dos recorridos, razão suficiente a afastar os pleitos contidos na inicial.

Dessa feita, demonstrada a inexistência de concorrência destes em relação ao pagamento em questão, na medida em que o Recorrente foi vítima de fraude, não há como imputar às rés a responsabilidade por lesão causada por terceiro, constituindo causa excludente prevista no artigo 14, §3º, inciso II, do CDC.

Colaciono julgados:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE VIRTUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PHISHING. COMPRA DE TELEFONE CELULAR COM PREÇO DESPROPORCIONAL. SÍTIO ELETRÔNICO CLARAMENTE DIVERSO DAQUELE PERTENCENTE À REQUERIDA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO PARA PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE SITES FALSOS. FATO NOTÓRIO. Cuida-se de ação indenizatória em que a recorrente/autora foi vítima de fraude virtual denominada phishing, que ocorre por ação de terceiro que cria site falso para realizar a venda de bens pela rede mundial de computadores, com pagamento por meio de boleto bancário.
Falha na prestação de serviço por parte da ré não demonstrado. Ausência de qualquer interveniência da ré no negócio fraudulento. Ausência de responsabilidade por fato de terceiros. Fornecedor que não pode responder pelos prejuízos derivados de fraude virtual ao ter seu site mimetizado por fraudadores. Falta de cautela da autora de verificar a veracidade do site em que ofertado o aparelho por preço muito abaixo do oferecido no mercado.
Recurso desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo a súmula como acórdão, nos teRmos do artigo 46 da Lei 9.099/95 . Vencida, arcará a recorrente com as custas e despesas processuais, observada a justiça gratuita (art. 55 da Lei 9.099/95). (TJ-SP - RI: 10037956220208260077 SP 1003795-62 .2020.8.26.0077, Relator.: Eric Douglas Soares Gomes, Data de Julgamento: 19/04/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/04/2021) (grifo nosso)

APELAÇÃO - Ação de indenização por danos materiais e morais - Pretensão fundada em ocorrência de fraude - Autora que acessa site falso e seduzida pela oferta efetua a compra de eletrodomésticos com pagamento por meio de Pix na conta de terceiro fraudador - Culpa exclusiva da vítima - Falha na prestação de serviços dos réus não verificada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002300-18.2023.8 .26.0484, Relator.: Irineu Fava, Data de Julgamento: 03/04/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

Logo,
voto pela manutenção integral da r. sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a
o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa equitativamente em R$ 500,00, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiári
o
da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)